Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716617-52.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAILSON LEANDRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O crime de ameaça é formal, isto é, sem maiores regras ou requisitos para a sua definição; e se consuma no momento em que a vítima se sente ou se apercebe que dela derivará mal injusto e grave, abalando a sua paz e tranquilidade. Não depende, para a sua caracterização, de que o agente a profira em estado calmo, bastando que a sua conduta atinja o objeto jurídico protegido, qual seja, a segurança e a paz de espírito da vítima. 2. No presente caso, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o seu relato acerca dos fatos perante a Delegacia de Polícia foi corroborado pelos depoimentos dos policiais que prenderam o acusado em flagrante, ocasião em que foi encontrada na casa da vítima uma faca amassada na ponta, utilizada para ameaçá-la de morte ante a negativa em manter relações sexuais. 3. Dado provimento ao recurso do Ministério Público, pois, somente a flagrância, nas palavras de Tornaghi, já é a certeza da autoria para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 147 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, pois não estaria comprovada a prática do crime de ameaça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 147 do CP e 386 do CPP, bem como ao pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009